Tribunal: STF
Processo: HC 186062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eliakin Tatsuo Yokosawa Pires dos Santos, advogado, em benefício de Felipe Augusto Flávio Gonçalves, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.922, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2073051-15.2020.8.26.0000 pelo Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 14.2.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente, pois “trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 10 pinos de cocaína, com peso bruto aproximado de 9,2 gramas; 22 pedras de crack, pesando 11,1 gramas; bem como 2 porções de maconha, pesando 7,1 gramas”.
    Ainda em 14.2.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2073051-15.2020.8.26.0000, no qual foi alegada a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que a “pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração da decisão que determinou a manutenção da sua prisão cautelar”.
    Em 22.4.2020, o Relator, Desembargador César Augusto Andrade de Castro, indeferiu a medida liminar requerida:
    “(...) A análise sumária da impetração não autoriza inferir se houve o preenchimento dos requisitos cumulados típicos da medida liminar.
    Ademais, a análise perfunctória da decisão que indeferiu a liberdade provisória não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas as justificativas para a segregação cautelar.
    Conforme consta da referida decisão, o paciente foi preso em flagrante quando portava uma porção de maconha, dez pinos de cocaína e 22 pedras de ‘crack’, além de um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 459,00. (…)
    De outra parte, em relação à pandemia de Covid-19, observo que, à luz da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 4º, inciso I, o paciente não se enquadra às hipóteses de reavaliação da prisão provisória, eis que não está em quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco apresenta comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em questão.
    Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial nº 07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a imediata soltura do paciente.
    E conforme os dados apresentados pela Secretaria de Administração Penitenciária, o paciente está detido no ‘Centro de Detenção Provisória de Icem’, cuja população carcerária não excede à capacidade.
    Ainda, a prisão cautelar do paciente não excede 90 dias e deu-se pela prática do gravíssimo delito de tráfico de drogas, o qual equipara-se a hediondo ele foi preso em flagrante quando portava porções de maconha, cocaína e ‘crack’, esta última, substância de elevado poder deletério e causadora de consequências devastadoras para os seus usuários.
    Pelo exposto, indefiro, por ora, a liminar.
    Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, remetendo-se, em seguida, os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
    Em seguida, com o r. Parecer, retornem imediatamente conclusos ao Relator”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 575.922, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala que o delito imputado teria sido cometido sem violência ou grave ameaça, que a prisão cautelar seria superior a noventa dias, que a quantidade de entorpecente apreendido seria pequena e que o paciente teria ocupação lícita de funileiro e residência fixa.
    Sustenta ser possível a concessão de prisão domiciliar e que, “em vista do número crescente de casos de morte e contaminação da COVID-19, o PACIENTE, com o devido respeito e acatamento, não pode ficar à mercê, uma vez inexistindo pressupostos para a prisão preventiva e respaldado pelas recomendações do Conselho Nacional de Justiça, que seu liberdade seja postergada para algum momento futuro e indeterminado para que as instâncias ordinárias possam rever a situação, expondo de sobremaneira sua saúde e integridade”.
    Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico imputado, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer seja conhecida e concedida a ordem da presente impetração para, em caráter liminar, conceder LIBERDADE PROVISÓRIA ao PACIENTE, com a fixação de eventuais cautelares diversas da prisão, ou que seja convertida a medida restritiva, por ora, em RECOLHIMENTO DOMICILIAR, com fundamento na Recomendação nª 62/2020 do CNJ, tendo em vista a pandemia instaurada pela disseminação da COVID-19 (coronavírus)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 575.922, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2073051-15.2020.8.26.0000 pelo Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar na denúncia:
    “(...) FELIPE AUGUSTO FLÁVIO GOLÇALVES, qualificado a fls. 6, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 10 pinos de cocaína, com peso bruto aproximado de 9,2 gramas; 22 pedras de crack, pesando 11,1 gramas; bem como 2 porções de maconha, pesando 7,1 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 14/17.
    Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento de rotina pelo bairro Santa Fé. Quando passavam pelo cruzamento da Avenida Manoel da Cunha com a rua Paulo do Sim, os militares avistaram FELIPE AUGUSTO, pessoa conhecida nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas e que, na ocasião, estava agachada atrás de um veículo.
    Diante da atitude suspeita, os agentes da lei decidiram abordar o denunciado, sendo que em revista pessoal, lograram localizar em suas vestes, 2 porções de maconha, 10 pinos de cocaína, 22 pedras de crack, além da quantia de R$ 459,00.
    Há tempos a polícia militar estava recebendo denúncias anônimas dando conta que FELIPE AUGUSTO estaria se dedicando ao comércio ilícito de drogas”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP afirmou:
    “(...) DECLARO, nos termos do art. 310, II, do CPP, formalmente em ordem o ato da autoridade policial, que observou o disposto nos arts. 304, caput (oitivas do condutor, de testemunhas e, em seguida, interrogatório da parte autuada), 306, caput (comunicação imediata da prisão da parte autuada), 306, § 1º (encaminhamento do auto de prisão em flagrante) e 306, § 2º (entrega da nota de culpa à parte autuada), do CPP. Porque resultou desse contexto fundada a suspeita pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), conclusão do Delegado de Polícia, conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), corroborada pelas declarações das testemunhas, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação (LC), mandou-se recolher a parte autuada à prisão e lavrar o auto em exame. Esse contexto, pela leitura dos documentos que o embasam, indica o flagrante delito previsto nos arts. 302, I (flagrante próprio, perfeito, real ou propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a considerar a natureza e quantidade das substâncias e produtos entorpecentes apreendidos, bem como a maneira como encontrados (duas porções de maconha, com peso de 7,1g, dez eppendorfs de cocaína, com peso de 9,2g, e vinte e duas porções de crack, com peso de 11,1g), o que, de acordo com a experiência forense, destoa daquela localizada com o mero viciado. No presente caso dos autos, os agentes policiais militares, em patrulhamento de rotina, depararam-se com a parte autuada agachada próxima de veículo automotor, motivo por que, a considerar o comportamento (gesto suspeito), decidiram abordá-la. Em busca, localizaram drogas e dinheiro. Daí a legalidade da prisão em flagrante inicialmente mencionada. Por outro lado, porque presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), não há de ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). Explico. A manutenção da prisão processual da parte autuada se faz necessária, porquanto os pressupostos e os fundamentos que a ensejaram (fumus comissi delicti et periculum libertatis), bem como os requisitos de admissibilidade, por ora se sustentam, nos termos do art. 312 c.c. o art. 313, I, do CPP, justificando-se a manutenção como garantia da ordem pública1, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), haja vista a gravidade do fato indicado e a repercussão social, mormente para uma cidade interiorana de proporções medianas, como é a Estância Turística de Olímpia”.
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 2073051-15.2020.8.26.0000 e manter a prisão do paciente, o Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou:
    “(...) conforme os dados apresentados pela Secretaria de Administração Penitenciária, o paciente está detido no ‘Centro de Detenção Provisória de Icem’, cuja população carcerária não excede à capacidade.
    Ainda, a prisão cautelar do paciente não excede 90 dias e deu-se pela prática do gravíssimo delito de tráfico de drogas, o qual equipara-se a hediondo ele foi preso em flagrante quando portava porções de maconha, cocaína e ‘crack’, esta última, substância de elevado poder deletério e causadora de consequências devastadoras para os seus usuários”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado, de requisitos para a prisão cautelar e a ausência, na espécie, dos requisitos para a prisão domiciliar, estando o paciente em estabelecimento prisional que não está com a capacidade excedida.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, estando a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia para ser decidida após a complementação da instrução da impetração em segunda instância. Antecipar-se a esse julgamento seria substituir o órgão julgador do Tribunal de Justiça paulista e demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Ao contrário do alegado na inicial deste habeas corpus, a prisão do paciente não perdura por noventa dias sem revisão pelo Poder Judiciário. Em 16.4.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP decidiu nos seguintes termos:
    “1. Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (Comunicado CG n. 78/2020 e art. 3º da Resolução CNJ n. 66/2009), passo a revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da parte processada.
    2. A razoável duração da prisão cautelar é direito fundamental decorrente do disposto no art. 5º, LXXVIII, da CF (acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004), cuja razoabilidade (aspecto coletivo) e proporcionalidade (aspecto singular) são os dois critérios para apurá-la.
    2.1 No presente caso dos autos, o processo, por ora, tramita normalmente.
    2.2 Não há qualquer fato novo a justificar a revisão da medida detentiva.
    3. Assim, considerando, por um lado (aspecto coletivo), a simplicidade deste processo, a unicidade da parte processada, o volume de processos desta Vara Criminal (6.000, aproximadamente, em 16 de abril de 2020) e a atuação deste magistrado, com o quadro de servidores prejudicado com a especialização das Varas da Comarca, e das partes, que não conturbam e são corretas, e, por outro (aspecto singular), a pena mínima cominada em abstrato para o contexto de tráfico ilícito de drogas processado (reclusão de 5 anos e pagamento de 500 dias-multa), a gravidade concreta e coletiva da ação criminosa (…) REPUTO, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, razoável e proporcional a subsistência da prisão preventiva da parte processada (art. 312 do CPP).
    4. A revisão será realizada rigorosamente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro do ano corrente – a cada 90 (noventa) dias –, sob pena de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva da parte processada”.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora